Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017903-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JANIELY DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 900.166.881-04 (AGRAVADO), ANDRE DA ROSA RODRIGUES - CPF: 668.588.950-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
OFF
-LABEL
PARA TRATAMENTO DE GLIOBLASTOMA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento
Bevacizumabe
(
Avastin
) a paciente diagnosticada com
glioblastoma
,
sob pena
de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito em uso
off
-
label
para o tratamento de doença grave (
glioblastoma
), diante de recusa fundamentada em suposta natureza experimental do fármaco e sua ausência no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3.
O quadro clínico da agravada, portadora de
glioblastoma
avançado, configura urgência terapêutica apta a justificar a medida antecipatória, sendo irrelevante a alegação de ausência de previsão expressa no rol da ANS, pois a Lei n. 14.454/2022 e a jurisprudência do STJ conferem caráter exemplificativo ao referido rol.

4.
O medicamento
Bevacizumabe
possui registro na ANVISA e foi prescrito por médico especialista, cabendo ao profissional assistente, e não à operadora, a indicação da conduta terapêutica mais adequada ao paciente.

5.
A negativa de cobertura, sob o argumento de uso
off
-
label
, é abusiva e contraria o Código de Defesa do Consumidor, que orienta a interpretação contratual em favor do consumidor e veda cláusulas restritivas que comprometam a finalidade essencial do contrato, qual seja, a proteção à saúde e à vida.

6.
A recusa de custeio do tratamento acarreta grave risco à saúde da paciente e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, além de não se justificar a exigência de caução para o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido, mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“
1. O plano de saúde não pode recusar cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico especialista, ainda que para uso
off
-
label
, quando evidenciada a necessidade terapêutica e a gravidade do quadro clínico.
2.
O rol da ANS é exemplificativo e não exime a operadora do dever de garantir o tratamento indicado, especialmente em doenças graves, cabendo ao médico assistente a definição da conduta terapêutica.
3.
A exigência de caução para acesso a tratamento de saúde configura ônus excessivo ao consumidor e não se coaduna com
o direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o;
CDC, arts
. 47 e 51, IV; L. 9.656/1998, art. 35-C; L. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.748.545/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 31/03/2025, DJEN 10/04/2025; Súmula 608/STJ; TJMT, N.U 1018971-96.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2024,
DJe
10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Custear Continuidade do Tratamento Médico c/c Dano Moral n. 1042475-71.2025.8.11.0041, ajuizada por
JANIELY DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
, deferiu a tutela antecipada de urgência determinando que a Agravante autorize e custeie todo o tratamento com a combinação do medicamento
Bevacizumabe
(
Avastin
)
, conforme prescrição médica,
sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00 (ID. 194096507, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 290644856), a Agravante sustenta, em síntese, que o medicamento prescrito se trata de terapêutica
“
off
-
label
”
, ou seja, fora das indicações aprovadas pela ANVISA, sendo, portanto, classificado como de uso experimental para o quadro clínico apresentado. Alega que a decisão impugnada contraria disposições legais expressas, em especial o artigo 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98, bem como os arts.
8o, 17 e 20
da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que vedam a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos experimentais.

Ressalta, ainda, que o quadro clínico da autora não se enquadra nas definições legais de urgência ou emergência e que não se demonstram os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, sendo ausente o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Invoca, inclusive, a existência de cláusula contratual expressa de exclusão para terapias experimentais, o que afastaria qualquer ilicitude por parte da operadora.

Com tais argumentos, postula
a atribuição de

efeito suspensivo ao recurso, sustentando que a decisão agravada lhe impõe obrigação contratual inexistente, gerando risco de causar danos irreparáveis e de difícil reversão à Operadora de Saúde.

No mérito, pugna seja o recurso provido
para que seja reformada a

decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes

todos os requisitos para sua manutenção
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi por mim indeferido
na decisão em

ID
.

291454861
.

A parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 297228360).

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
291846860
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
291251859
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIABÁ
pretende a reforma da decisão que determinou o custeio do medicamento
Bevacizumabe
à parte autora,
portadora de
gl
ioblastoma
,
sob a alegação de ausência de obrigação legal ou contratual para fornecimento do fármaco, por ser de uso experimental/
off
-
label
e não previsto no rol de cobertura obrigatória, requerendo a revogação da tutela de urgência concedida nos autos de origem.

Em que pesem as alegações d
a
Agravante, entendo que

o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que pertine
:

“(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer para custear continuidade do tratamento médico c/c pedido de tutela de urgência e dano moral ajuizada por
Janiely
dos
Santos Oliveira
da Silva em face da UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos qualificados.

A autora narra que é cliente da ré através do plano Unimed Premium - Empresarial - Apartamento, registrado sob n. 056.0014.1140000.34-0, desde 01/01/2024, a um custo mensal aproximadamente de R$ 4.000,00.

Aduz que foi diagnosticada com
glioblastoma
, IDH não
mutado
, MGMT
metilado
, uma neoplasia
glial
de alto grau, e vem enfrentando uma complexa trajetória de tratamento desde março de 2023, incluindo neurocirurgia, radioterapia e quimioterapia com
temozolomida
. Aponta que o tratamento mencionado apresentou resultados positivos e trouxe quadro de estabilidade clínica para autora até outubro/2024.

Sustenta que em 24/01/2025, exames de ressonância magnética evidenciaram progressão tumoral com comprometimento do diencéfalo
bilateral, tronco temporal e outras regiões críticas do sistema nervoso central.

Assim, o médico neurologista e
neuro
-oncologista Dr. Gabriel Novaes de Rezende
Batistella
(CRM 167.922-SP, RQE: 88527) prescreveu novo tratamento por radioterapia, autorizado pela operadora do plano de saúde (UNIMED), que deve ser associado com o medicamento
bevacizumabe
(
Avastin
) 7.5
mg
/kg a cada 21 dias, por 12 ciclos, como terapia de terceira linha, com custo estimado em R$ 216.000,00.

Contudo, a ré, em carta negativa datada de 09/05/2025 (Protocolo SAC 342084), indeferiu o pedido de administração do medicamento, sob a alegação de que o
BEVACIZUMABE
é considerado "
offlabel
" para essa indicação no Brasil, estando
a
recomendação médica em desconformidade com a Resolução da ANS (Resolução Normativa 465/2021), sendo negado novamente em 14/05/2025 (Protocolo SAC 342084).

Postula a tutela de urgência para que a ré a custeie/autorize, de imediato, a administração do
BEVACIZUMABE
, com a cobertura integral do tratamento 12 (ciclos), conforme prescrição médica,
sob pena
de imposição de multa diária de R$ 5.000,00.

Instruiu a inicial com documentos.

É o relatório. Decido.

De início, considerando os documentos apresentados com a petição inicial, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora (artigo 98, CPC).

O art. 300 e parágrafos do CPC disciplina: (...
)

Do texto legal acima se infere que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e
menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar,
sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora.
Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
(Novo código de processo civil - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

A relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais
devem
ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1o, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor.

Ademais, a negativa em fornecer o procedimento para o tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente, ora autora, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde.

O médico responsável pela autora recomenda o tratamento para o paciente, a fim de garantir o ganho de sobrevida, restando demonstrado o requisito do perigo da demora. Afinal, em não sendo realizado o tratamento prescrito, poderá a autora sofrer consequências irreversíveis.

Conforme relatório médico:

“**
Conclusão e Recomendações** Recomenda-se fortemente a aprovação do uso de
bevacizumabe
para esta paciente, dado o
risco elevado de complicações neurológicas graves sem esta intervenção
. O manejo contínuo com
bevacizumabe
é necessário para limitar a progressão tumoral e preservar as funções neurológicas críticas. **Terapêutica sugerida** Sugiro a utilização de
Bevacizumabe
7.5
mg
/kg a cada 21 dias, por um mínimo de 12 (doze) ciclos. Pode ser necessário
manter o mesmo por tempo superior, a depender da resposta da paciente ao longo do seu tratamento em terceira linha
. ” (ID 194020229)

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.

A par disso,
sendo a autora beneficiária do plano e cabendo ao médico que a assiste a indicação da conduta terapêutica, presente também o requisito da probabilidade do direito
.

Portanto,
ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe
.

Ademais, sobre o assunto a nossa Corte já decidiu: (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030586-20.2023.8
.
11.0000, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024) (grifo nosso)

(...) (TJ-PR 00802990620248160000 Foz do Iguaçu, Relator
.:
Guilherme (...) TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1423417-84.2023.8.12.0000 Dourados, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2023)

Com estes fundamentos,
defiro a tutela antecipada de urgência
e determino que a ré
autorize
e
custeie

todo o tratamento com a combinação de

BEVACIZUMABE
, conforme prescrição médica, pelo período mínimo de 12 ciclos, no prazo de cinco dias,
sob pena
de
multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Cumpra-se com urgência, sendo necessário, por oficial de justiça plantonista. (
...)”
(ID. 194096507, na origem) (
g.n
.)

Assim
, o recurso se cinge em determinar se a Operadora de Plano de Saúde agravante
, possui
a obrigação de custear o medicamento
Bevacizumabe
(
Avastin
) para o tratamento da Agravada, diagnosticada com
glioblastoma
, em face da alegação de que o uso seria
off-
label
e experimental, e da recusa da
UNIMED
, sendo que a decisão de primeira instância deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento.

Pois bem
.

Como adiantado, a
Agravante argumenta a ausência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, alegando que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese de
“
urgência/emergência
”
nos termos restritivos do
artigo 35-C da Lei n. 9.656/98.

No entanto, esta definição legal não se adequa às especificidad
es das emergências oncológicas, uma vez que o

glioblastoma
, uma neoplasia
glial
de alto grau, classificado como grau IV pela Organização Mundial da Saúde, com progressão tumoral e comprometimento de estruturas neurológicas críticas, configura inequivocamente uma situação de urgência terapêutica.

In
casu
, o
relatório médico
firmado pelo Dr. Gabriel Novaes de Rezende
Batistella
, neurologista e
neuro
-oncologista
(CRM 167922)
,
é claro ao recomendar a ap
rovação do uso de
bevacizumabe

“
dado o risco elevado de complicações neurológicas graves sem esta intervenção
”
e a necessidade de manejo contínuo para
“
limitar a progressão tumoral e preservar as funções neurológicas críticas
”

(ID. 194020229, na origem)
,
descrição
esta que, a meu ver, é suficiente para
caracteriza
r
o perigo de dano e a urgência da medida, pois a vida e a saúde da paciente podem ser comprometidas irreversivelmente.

Logo
,
constato que
a decisão agravada se encontra adequadamente fundamentada em elementos médicos que apontam a gravidade do quadro clínico da parte
Agravada
- diagnosticada com
glioblastoma
recorrente em estágio avançado e progressivo -, sendo evidente o risco de complicações neurológicas graves sem a administração do fármaco prescrito.

Com efeito, o tratamento indicado pelo médico que assiste à parte Agravada é orientado por critérios técnicos que visam preservar sua sobrevida e qualidade de vida, sendo certo que o Poder Judiciário não pode substituir a prescrição médica fundamentada, especialmente quando demonstrada a ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

Ou seja, apesar de a Operadora de Saúde a
gravante alega
r
que o medicamento
Bevacizumabe
(
Avastin
) é considerado experimental e
off
-
label
para a
indicação no caso da Agravada, e que, por isso, estaria
em desconformidade com a Resol
ução Normativa 465/2021 da ANS, em verdade verifica-se que o
medicamento
Bevacizumabe
possui registro na ANVISA.

Ora, obviamente o
fato de um medicamento registrado na ANVISA ser prescrito para uma indicação não prevista em bula (
o dito
uso
“
off
-
label
”
) não o torna automatic
amente experimental, e
specialmente em casos de doenças graves como o câncer, e
m

que
a prescrição é feita por médico especialista, com base em evidências científicas e após esgotamento de
terapias convencionais, quando o uso
off-
label

pode ser a única alternativa terapêutica
eficaz e vital para o paciente.

Ademais, a
indicação do tratamento cabe ao médico assistente, e a operadora do plano de saúde não pode restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento de doença coberta pelo plano.

Isso porque
a Lei
n.
14.454/2022 tornou o rol da ANS exemplificativo, estabelecendo que os planos
devem
cobrir tratamentos não listados quando comprovadamente eficazes, baseados em evidências científicas e com recomendação médica qualificada. A prescrição do
Bevacizumabe
para
glioblastoma
, portanto, pode se enquadrar nos requisitos da legislação vigente para cobertura obrigatória, mesmo que fora do rol.

Em casos como tais, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que
, ainda que o medicamento
Bevacizumabe
(
Avastin
)
não conste no rol da ANS para a patologia em questão,
considerando que
o rol da ANS possui natureza exemplificativa,
a Operadora
não
pode
exclu
ir
da cobertura contratual
o
tratamento necessários à saúde e à vida do paciente,
nos seguintes termos
:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. FALECIMENTO DO TITULAR. TRANSMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
.
TRATAMENTO DE CÂNCER
. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
3
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
nos
EREsp
1.931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 18/6/2024, consignou que "
as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos
antineoplásicos
utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS
". 4. No caso,
o Tribunal a quo decidiu corretamente que a operadora do plano de saúde deveria arcar com os medicamentos
antineoplásicos

Carboplatina
e
Bevacizumabe
, prescritos pelo médico assistente para o tratamento da neoplasia maligna do encéfalo que acometia o beneficiário
. (...) 6. Acórdão estadual que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.748.545/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 31/3/2025, DJEN 10/4/2025) (
g.n
.)

Vale frisar que a
relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais
devem
ser interpretadas de forma favorável ao consumidor
, nos termos do art. 47 do CDC, sendo cediço, ademais, que a
Súmula
n.
608 do STJ consolida que o Código
Consumerista
se aplica aos contratos de plano de saúde.

Logo, a
negativa em fornecer o procedimento para o tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente desvia a finalidade precípua do contrato de plano de saúde, que
é a proteção à vida e à saúde, uma vez que a
s operadoras assumem uma obrigação de resultado na prestação de serviços de saúde e respondem objetivamente por falhas na cobertura contr
atual, constituindo a
recusa
indevida do tratamento, conforme a prescrição de um profissional habilitado, um defeito na prestação do serviço.

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a s
er utilizado para o tratamento, já que e
sta esfera é atribuída ao médico responsá
vel pelo tratamento do paciente, conforme fartamente demonstrado acima.

Diante disso, não há que se falar em
irreversibilidade da medida
ou de
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato caso seja compelida a custear o tratamento
, como quer fazer crer a Operadora agravante
.

Ao contrário, em verdade o
perigo de dano à saúde da Agravada, que pode ser irreversível ou de difícil reparação,
se
sobrepõe ao alegado
periculum in mora
inverso, pois a
vida é o bem maior a ser tutelado, e a saúde é um direito fundamental. A possibilidade de ressarcimento financeiro, ainda que dificultada pela hipossuficiência da Agravada, não se compara ao risco de agravamento de uma doença grave e potencialmente fatal.

Do mesmo modo,
a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não pode servir de justificativa para a negativa de cobertura de tratament
o essencial à vida do segurado, pois a
s operadoras de planos de saúde são reguladas pela ANS e devem provisionar seus custos de forma a garantir a cobertura dos tratamentos necess
ários, mesmo que de alto custo.

Enfim, a
função social do contrato de plano de saúde não se coaduna com a recusa de tratamento que visa à manutenção da vida do beneficiário.
É claro que a
saúde suplementar atua de forma complementar ao dever do Estado,
porém, a Operadora
não pode se eximir de sua responsabilidade contratual e legal de garantir a assist
ência à saúde de seus usuários.

Também não se descura que i
mpor cobertura irrestrita e sem critérios, sem submissão às regras da agência reguladora, acaba por gerar um expediente insustentável e impacta negativamente a capacidade de gerenciamento das
operadoras,
entretanto,
isso deve ser gerenciado com a
observância da
função social do contrato e não pela negação do tratamento vital.

Este Sodalício, em caso análogo envolvendo o mesmo medicamento,
já
decidiu que:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DIGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO -
BEVACIZUMABE
(AVASTIN
- 770MG) - NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ABUSIVIDADE - MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - COBERTURA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrado o perigo de dano em função do risco à saúde e à qualidade de vida da parte autora/agravada no caso da não concessão do medicamento
BEVACIZUMABE (AVASTIN
), que possui registro na ANVISA, bem como indicação específica para o tratamento da patologia e que visa proporcionar sobrevida ao paciente, há de ser mantida a decisão liminar que determinou a autorização/custeio do medicamento pela operadora do plano de saúde
. (TJMT. N.U 1018971-96.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2024,
DJe
10/09/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, de outros Tribunais Pátrios:

“
"AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou a cobertura de fármacos no prazo de
5
dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Recurso da ré. Insurgência que não prospera. PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora diagnosticada com "
glioblastoma
multiforme (GBM)" (CID C71). Prescrição de tratamento com "
Bevacizumabe
(
Avastin
)
" e "
Temozolomida
". Prazo para cumprimento de obrigação de fazer que
deve
observar a gravidade da situação e o tempo necessário ao implemento da medida. Ré que não comprovou eventual dificuldade administrativa. Caso concreto em que o período de
5
dias não é exíguo. Precedentes deste
Tribunal. ASTREINTES. Excesso não verificado. Revisão da multa descabida no presente momento. Decisão preservada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."
(v. 48853).” (TJSP. Agravo de Instrumento: 2116051-89.2025.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Viviani Nicolau, j. 25/06/2025, p. 25/06/2025) (
g.n
.)

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ANTINEOPLÁSICO AVASTIN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ, ALEGANDO QUE O FÁRMACO PLEITEADO, EMBORA CONSTE NO ROL DA ANS, NÃO POSSUI COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA O TIPO DE CÂNCER DA PARTE AUTORA. ROL DA ANS QUE CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA. LEI 14.454/2022.
APELADA PORTADORA DE
GLIOBLASTOMA
. LAUDO MÉDICO DECLARANDO A UTILIZAÇÃO DE DIVERSAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS SEM SUCESSO, HAVENDO PROGRESSÃO DA DOENÇA, INDICANDO TRATAMENTO COM O ANTINEOPLÁSICO
BEVACIZUMABE (AVASTIN)
.
ABUSIVA A RECUSA DA COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE AO ARGUMENTO DE USO
OFF
LABEL EM RELAÇÃO A MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA
. PRECEDENTES DO STJ. RÉU QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCEDIMENTO, EFICAZ, EFETIVO E SEGURO, JÁ INCORPORADO AO ROL, PARA A CURA DO PACIENTE.
CONTRATO QUE NÃO PODE EXCLUIR TRATAMENTO OU PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO
.
ESCOLHA DA TÉCNICA QUE INCUMBE AO MÉDICO RESPONSÁVEL
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 211 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 340 DESTA CORTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 209 E 339 DESTE TJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVE SER REDUZIDA. SÚMULA 343 DO TJRJ. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJRJ. RAC n. 0808499-
92.2024.8.19.0001, 15a
Camara
de Direito Privado (antiga 20a câmara cível), Rel. Des. Alexandre Eduardo
Scisinio
, j.
02/04/2025,
p. 07/04/2025)

Por fim, n
o que tange ao pedido subsidiário de prestação de caução
condizente com o valor do tratamento postulado pela Agravada
, i
gualmente não merece prosperar, uma vez que tal
exigência em tutela provisória somente se impõe em situações excepcionais, quando demonstrado risco concreto de irreversibilidade do provimento, o
que não se verifica nos autos, como sobejamente demonstrado acima.

Além disso
, condicionar o acesso ao tratamento de saúde à prestação de garantia financeira afronta o direito fundamental à saúde e impõe ônus excessivo ao consumidor, pa
rte mais vulnerável da relação, razão pela qual
rejeito também esse pleito, por ausência de
amparo
legal e compatibilidade com a natureza da demanda.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
7
.
A jurisprudência do STJ dispensa a caução em casos de bloqueio em cumprimento provisório de sentença de multa cominatória, não havendo prejuízo ao plano de saúde
.

8. A alegação de impossibilidade de custeio de medicamento off-
label
carece de fundamentação adequada, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
(...)”

Tese de julgamento: "1. A revisão do valor da multa cominatória em recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2.
A caução é dispensável em bloqueio de ativos financeiros em cumprimento provisório de sentença
. 3. A ausência de fundamentação adequada atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF".
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.577.141/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
4a
Turma,
j.
14/4/2025, DJEN 24/4/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão
agravada
devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de
modificar o entendimento
que negou a antecipação da tutela recursal
, o desprovimento do presente
agravo
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto p
ela

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025